Tribunal: TJSP
Processo: 0000285-29.2016.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Artigo 50-A, 'caput', c/c artigo 53, inciso II, 'c', da Lei no 9.605/98. Sentença condenatória. Defesas pugnam pela absolvição por insuficiência probatória ou ausência de materialidade. Razão não lhe assiste. Absolvição. Impossibilidade. Réus presos em flagrante delito em poder de palmitos extraídos ilegalmente em unidade de conservação. Confissão espontânea apresentada em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Artigo 50-A, 'caput', c/c artigo 53, inciso II, 'c', da Lei no 9.605/98. Sentença condenatória. Defesas pugnam pela absolvição por insuficiência probatória ou ausência de materialidade. Razão não lhe assiste. Absolvição. Impossibilidade. Réus presos em flagrante delito em poder de palmitos extraídos ilegalmente em unidade de conservação. Confissão espontânea apresentada em juízo corroborada pelos demais elementos coligidos. Laudo pericial que dá conta da extração ilícita. Ausência de laudo pericial específico, contudo, quanto à espécie de palmito cortado, restou suprimida ante a prova testemunhal constante dos autos. Continuidade delitiva. Manutenção. Provas demonstram que os réus cortaram diversas árvores por, ao menos, três dias. Manutenção do regime aberto e da substituição por restritivas de direitos. Recursos desprovidos.